Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723411-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN MANSO GOMES, MARCOS PAULO DE LIMA GOMES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A., RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIAN MANSO GOMES e MARCOS PAULO DE LIMA GOMES, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da RENAULT DO BRASIL S.A e do BANCO RCI BRASIL S.A, processo n. 0722329-24.2022.8.07.0001, na qual fora indeferido o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 128628816 dos autos de origem): “Cuida-se de ação ajuizada por VIVIAN MANSO GOMES e MARCOS PAULO DE LIMA GOMES em face de RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE BRASILIA LTDA e BANCO RCI BRASIL S.A. Segundo a petição inicial, os autores são casados entre si. No dia 30/11/2020, conforme a Nota Fiscal-e 000015355 (anexa) firmaram o contrato de compra e venda com a segunda ré, BR France e adquiriram o veículo marca: RENAULT - SANDERO - RS 2.0 - Comb. Etanol / Gas - Renavan 167063 - Cor vermelho – Ano / 2020/ Mod/2021 - Chassi 93Y5SRT47MJ746385 – Num motor c021071 – Placas: REI5E46. Ainda de acordo com a parte autora, no dia 11/04/2022, por volta das 11h00, quando se deslocavam do sítio onde estavam hospedados até uma hortifruti por um pequeno trecho de estrada de chão batido o carro simplesmente parrou de funcionar. O bem foi levado à concessionária. Em contato com concessionária teriam sido informados por um dos técnicos via msg áudio por WhatsApp que o motivo da pane no veículo foi diagnosticado “que uma válvula do motor que tinha se soltado dentro do motor”. No mesmo ato teriam sido informados de que a RENAULT DO BRASIL (primeira ré) TINHA NEGADO A COBERTURA dos serviços PELA GARANTIA de fábrica. Indignados, com o descaso da fabricante a autora teria aberto uma reclamação protocolo - 2022.04/00006181577 por meio do site: Gov.br / PROCON, consumidor.gov.br, informando o ocorrido e requerendo o conserto do carro pela garantia de fábrica. Alegam que, no dia seguinte 20/04/2022 – a fabricante respondeu o chamado, e, para espanto dos autores como justificativa para negar a cobertura dos serviços pela garantia, a fabricante “alegou indícios de agente externo (veículo submetido a sobre giro). Defendem que há vício oculto e têm direito à rescisão do contrato, com devolução de veículo, além de devolução de quantias e reparação moral. Após apresentarem os fundamentos, pedem “Tutela provisória de urgência antecipada para suspender os efeitos do contrato com a instituição financeira Banco Renault, nos direitos e obrigações, e determinar a SUSPENSÃO do pagamento das parcelas do financiamento enquanto tramitar o processo até o trânsito em julgado ação. 2. DECLARAR a rescisão do contrato de financiamento (CDC) com o Banco Renault Cédula de Crédito Bancário Num 483612111, confirmando a Tutela de Urgência; A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para declarar a rescisão do contrato de compra e veda do veículo com a segunda Ré, retornando as partes ao “status quo ante” com a restituição do veículo no estado em que se encontra a ser entregue em uma das autorizadas da fabricante Renault mais próxima do local onde se encontra. CONDENAR a primeira e a segunda Ré, solidariamente, a Restituírem o valor pago a título de entrada: R$28.490,00 mais o valor total desembolsado com as parcelas do financiamento junto ao Banco Renault: R$24.582,00 totalizando a importância de R$53.072,00. 6. CONDENAR a primeira e a segunda Ré solidariamente a indenizarem os autores a título de danos morais no valor de R$15.000,00 para cada um deles corrigidos pelo INPC, a partir da data da sentença, somados aos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 7. CONDENAR a primeira e a segunda Ré, solidariamente, a indenizarem os autores a título de danos materiais (despesas com Uber, as Passagens Aéreas e 50% das diárias estadia) no valor de R$7.989,56. 8. Determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA nos termos do Art. 6o. VIII e 14 do C”. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, saber se o problema do veículo decorreu de vício de qualidade, coberto pela garantia, ou de mau uso por parte dos autores depende de perícia judicial, o que somente pode ser feito depois o efetivo contraditório. Com efeito, somente após o contraditório poderá ser aferida a existência de probabilidade do direito. Os documentos juntados não são suficientes e foram produzidos de forma unilateral. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial". Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido, aptos a embasar a rescisão contratual. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos, através do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial". 2. Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. 2.1. A pequena extensão do alegado defeito que persiste após o reparo concretizado pela vendedora não autoriza, de imediato, a resolução do pacto. 3. A cláusula 7a do contrato entabulado pelas partes faz alusão ao arrependimento prévio à concretização do contrato, que, no caso concreto ocorrera com o pagamento da entrada no valor de R$ 4.990,00 (Quatro mil, novecentos e noventa reais) e entrega do veículo em 14.08.21. 3.1. O defeito posteriormente apresentado levou a agravante a pleitear o devido conserto, o que de fato ocorrera, resultando na posterior entrega do carro em 24.08.21, permanecendo, contudo, o suposto defeito no som. 4. É senso comum que as cláusulas de arrependimento não possam ser motivo de rescisão contratual por tempo indefinido e mesmo após o aperfeiçoamento do pacto, prestando-se, tão somente, para penalizar o indivíduo que, injustificadamente, deixa de cumprir com o acordado, enquanto a contratação pende de finalização. 4.3. Se o contrato tiver seu cumprimento iniciado, não há mais como se exercer o arrependimento. 5. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, através do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1394752, 07322868620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Narra que, no dia 30/11/2020, adquiriram veículo RENAULT - SANDERO - RS 2.0 - Comb. Etanol / Gas - Renavan 167063 - Cor vermelho – Ano / 2020/ Mod/2021 - Chassi 93Y5SRT47MJ746385 – Num motor c021071 – Placas: REI5E46, o qual teria vício a ensejar a redibição. Asseveram que, mesmo realizadas duas revisões do veículo, nas datas de 20/12/2021 e 17/03/2022, no dia 11/04/2022, em uma viagem em família, o carro teve uma pane, o que, inicialmente, pensou que fosse na parte elétrica. O bem foi levado à concessionária da marca, onde, depois de analisado, teve o pedido de garantia negado, o que teria se dado por fundamento da fabricante de indícios de agente externo - veículo submetido a sobre giro. Informam que o veículo tem garantia de fábrica de 36 meses. Defendem a aplicação do CDC e que os fornecedores respondam independente de culpa por vicio no produto ou serviços. Dizem que o carro está parado desde a data do evento, o que lhes causa prejuízo. Destacam que “Por outro lado, os agravantes não podem parar de pagar a prestação de forma unilateral sob pena de responderem pela inadimplência e consequências do contrato de alienação fiduciária.” Liminarmente pleiteiam o efeito suspensivo ativo, para que seja suspenso o pagamento das parcelas do financiamento do carro “enquanto tramita o processo”. No mérito requerem o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 37318423). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A pretensão liminar dos recorrentes é de suspender o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, enquanto discutem nos autos do processo suposto vício e o direito de garantia. Fazendo um juízo de prelibação superficial, tão somente para o deslinde do pedido liminar, denota-se que, muito embora relevantes os argumentos da parte recorrente, a base fática carece de análise técnica, sobretudo quanto a extensão do dano e suas causas, tudo a ser viabilizado no curso de exauriente instrução, o que é defeso fazê-lo neste juízo incipiente. Outrossim, registro que, neste momento inicial, ainda sem conhecer a extensão do dano, não é possível concluir se o bem teria se tornado inservível, ou se ainda possível e viável o seu conserto. Logo, não se tem elementos aptos a indicar a resolução do pacto. Destarte, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito dos recorrentes, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária. Também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, sobrevindo êxito dos agravantes, a pretensão envolvida inclui os valores do financiamento efetivamente pagos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes no presente caso, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator